Tribunal: STF
Processo: ADI 225
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-18
Data de publicação: 1990-04-18

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Argüição
de inconstitucionalidade do § 5º, do art. 98, da Constituição do
Estado do Paraná. Créditos de natureza alimentícia devidos pela
Fazenda Pública Estadual e Municipal. Prazo de trinta dias para o
seu pagamento.
        Medida cautelar. Conveniência de sua concessão.